Tribunal: TJDFT
Processo: 0754960-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0754960-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 182004896 dos autos originários n. 0727895-22.2020.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o primeiro, para a contrição de ativos financeiros, preferencialmente, na modalidade “teimosinha”, bem assim para a localização de eventuais contratos de cartão de crédito ativos e, nesse caso, que seja solicitada cópia das 3 (três) últimas faturas para verificar o uso como “conta corrente”. A agravante sustenta o cabimento das consultas, uma vez que as últimas pesquisas de bens estão desatualizadas. Salienta que as medidas são necessárias a fim de satisfazer o crédito com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Aponta o risco de prescrição da pretensão, caso não sejam deferidas liminarmente as medidas solicitadas. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens nas modalidades requeridas, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator